Tribunal: STF
Processo: Rcl 47417
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI CLT. ADI 3.395 E ADI 2.135-MC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas revelam a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    2. A discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar questões relativas aos empregados regidos pela CLT e a Administração Pública não foi objeto de deliberação por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI 3.395.



    3. Mediante a decisão da ADI 2.135, foi permitida a vigência temporária do regime celetista no âmbito da administração.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.